Tribunal: TJES
Processo: 5024822-19.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024822-19.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA TOMAZ DA CRUZ e outros
RECORRIDO: BANCO INBURSA S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO.
QUANTUM
QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a alegação autoral de não contratação de empréstimo consignado, havendo descontos mensais em seu benefício sem o seu consentimento. Por sua vez, em contestação, a parte ré/recorrente, requer o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos recursais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, declarando nulo o contrato de empréstimo e determinou a cessação dos descontos. Ainda, condenou a parte ré a restituir à parte autora, de forma simples, os valores descontados de sua folha de pagamento.

(3).
Ambas as partes interpuseram recurso inominado. A parte autora pugna pela condenação da restituição do numerário em dobro, bem como a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. A parte ré, por outro lado, requer a reforma do julgado para que seja declarada a incompetência do juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial ou sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

(4).
Quanto à preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, entendo desnecessária a produção de prova pericial, pois inservível para a solução do presente processo. A ré alega que a contratação foi realizada por via eletrônica, com o uso de aparato tecnológico que tira uma
selfie
da autora e foto de seu documento pessoal como prova da contratação. Todavia, o que o réu anexa aos autos é uma foto da autora que foi retirada por terceiros e não uma
selfie
, além do documento de identidade que não comprova ter sido enviado pela própria autora. Prescindibilidade de realização de prova pericial. Rejeição da preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.

(5).
A ação versa sobre contratação de empréstimo consignado, em que, para quitação, são realizados descontos na folha de pagamento da autora. Todavia, a parte ré realizou o contrato sem anuência da autora e, consequentemente, iniciaram-se as retenções mensais de reserva de margem consignável.

(6).
A partir da alegação autoral de não contratação, o ato sentencial objurgado reconheceu a falha na prestação do serviço, responsabilizando a parte ré pelo episódio.

(7).
Efetivamente, não há demonstração segura de que a parte autora teria firmado o contrato em questão, de modo que é imperiosa a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes.

(8).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021)
.

(9)
. Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

(10).
Em relação ao valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, constata-se que este não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. A autora permaneceu durante lapso temporal relevante sofrendo descontos indevidos em sua aposentadoria, o que, por si só, justifica condenação em valor mais alto do que aquele fixado pelo juízo de origem. Constata-se, outrossim, que a requerente não logrou êxito em solucionar administrativamente o problema criado pela ré, mesmo após acionar o PROCON. Teve de constituir advogado e judicializar a questão, o que implica em perda de tempo útil. Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à do autor, impõe-se o aumento do valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

(11)
.
Da conclusão. Conheço de ambos os recursos interpostos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco réu.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, reformando a sentença para: 1.
condenar o requerido a restituir

em dobro

a quantia descontada da requerente em relação ao contrato ora reputado como nulo, cujo montante será apurado em sede de cumprimento de sentença, com apresentação, pela parte autora, dos extratos de seu benefício previdenciário, a fim de se obter, a partir de simples cálculo aritmético, os valores efetivamente descontados; 2.
aumentar o montante indenizatório
de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré (recorrente vencida) no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas e honorários a cargo da autora, em razão do provimento de seus pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)